Tribunal: TJDFT
Processo: 0710109-82.2022.8.07.0004
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. SENTENÇA ANULADA.

1. Cinge-se a controvérsia a analisar a correção do cancelamento da distribuição ante o não recolhimento das custas iniciais.

2. O Código de Processo Civil determina que, antes do cancelamento da distribuição, a parte deve ser intimada para realizar o pagamento das custas no prazo de 15 (quinze) dias.

3. Na hipótese, verifica-se que, após a publicação do acórdão do agravo de instrumento, que negou provimento ao pedido de gratuidade de justiça formulada pela recorrente, foi proferida sentença, que determinou o cancelamento da distribuição dos autos, sem que a apelante fosse intimada a recolher as custas iniciais.

4. Após proferida a sentença, ao opor os embargos de declaração, nota-se que a recorrente acostou o comprovante de recolhimento das respectivas custas. Assim, não pode a autora ser penalizada, se não lhe foi concedida a oportunidade para se manifestar.

5. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.